Tribunal: TJDFT
Processo: 0008709-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ALCANCE DO JULGADO. VÍCIO DETECTADO. DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A existência de vício que altere substancialmente o teor da decisão autoriza a acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
3. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e cristalizado pela Súmula 421/STJ.
4. Embargos de declaração do autor (1o embargante) acolhidos tão somente para complementar o julgado, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do réu (Distrito Federal) acolhidos com efeitos modificativos.